Tribunal: STF
Processo: ARE 1575607
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH). PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS TENDENTES À CONCESSÃO DE LICENÇAS PARA A CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS NO RIO IRANI. IMPOSIÇÃO DE AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA. PROCEDÊNCIA. DISPENSA LEGAL DA AVALIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 



    1. A avaliação integrada da bacia hidrográfica, prevista no art. 1º da Lei estadual n. 14.652/2009, vinha sendo dispensada pelo órgão ambiental estadual com base em interpretação ampliativa do art. 2º da mesma lei, que dispensava a avaliação, considerando a área alagada "por empreendimento". 



    2. Esta e. Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei estadual n. 14.652/2009, por vício formal, em razão de a União haver exercido sua competência legislativa (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5015529-62.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Órgão Especial, j. 16-11-2022). 



    3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei estadual n. 14.652/2009, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 17.451/2018, não pode mais ser dispensada, pelo IMA, a exigência de avaliação integrada da bacia hidrográfica para a construção de PCH. 



    4. Sentença de procedência mantida. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 597)



    No apelo extremo (e-doc. 611), o recorrente alga violação dos artigos 18, 22, inciso IV e 24, inciso VI e §§ 1º e 2º da Constituição Federal.



    Declara que o Tribunal de origem “julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado para obrigar que o órgão ambiental exija Avaliação Integrada de Bacia Hidrográfica para novos empreendimentos de geração de energia a partir do aproveitamento de recursos hídricos, além de declarar nula licença ambiental concedida sem a referida avaliação”.



    Defende que “existindo o precedente do próprio Tribunal de Justiça reconhecendo a inconstitucionalidade formal de disposição da Lei Estadual n. 14.675/09, caberia ao órgão fracionário direcionar a sua atuação a manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência (CPC, art. 926), observando orientação do órgão especial a que estão vinculados (CPC, art. 927, IV).”



    Argumenta que “havendo o regramento federal como norma geral para efeitos da concessão, autorização e permissão para aproveitamento dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia, com a necessidade de os interessados confeccionares os estudos de inventário hidrelétrico na forma do que preveem as regras da agência reguladora, descabe ao ente estadual exigir outro requisito para a sua implementação.”



    Aduz que “sendo formal a inconstitucionalidade declarada pela Corte Estadual, também se aplicaria ao art. 1º da Lei Estadual n. 14.652/09, não somente pela violação a competência da União em estabelecer normas gerais, constante do art. 24, inciso VI e nos §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, mas, principalmente, por violar a competência legislativa privativa do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal quando estabeleceu exigência não prevista em lei para a implantação de empreendimentos de geração de energia hidroelétrica.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso “ para o fim de, declarando a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 14.652/09 do Estado de Santa Catarina por violação aos preceitos do art. 18, art. 22, IV e art. 24, VI, e §§ 1º e 2º, julgar improcedente o pedido para que o órgão ambiental, previamente ao licenciamento ambiental, a confecção da avaliação integrada de bacia hidrográfica, instrumento não previsto na norma geral sobre energia ou concessões para aproveitamento do recurso hídrico, evidenciando caráter regulatório do Estado fora das hipóteses constitucionalmente previstas e em desacordo com a regra estabelecida pela União.”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No caso dos autos o recorrente se limitou a consignar que:



    “2.4 Da Repercussão Geral da Questão 



    A Repercussão Geral da Questão é reconhecida nos termos do art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de matéria relativa a jurisprudência dominante desse colendo STF, reconhecido no julgamento da ADPF 979 AgR, ADI 7319, ADI 7076, ADI 6898 e ADPF 452 em matérias semelhantes ao caso em comento. 



    Assim, identificados os permissivos constitucionais pertinentes e as demais condições de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, pede o ora Recorrente a devida vênia para comprovar a respectiva incidência da alínea “a”, do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, demonstrando as razões pelas quais o acórdão recorrido não merece subsistir.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente